Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DEPÓSITO DE BENS MÓVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. PRESUNÇAO RELATIVA. CONTRADIÇÃO ENTRE FATOS ALEGADOS E OS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO LOCATÁRIO. ALIENAÇÃO DOS BENS PELO LOCADOR/DEPOSITÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PREJUDICADA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBLIDADE DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerada a prova documental constante dos autos, além da realização de audiência de justificação, onde foi oportunizada, mas não efetivada, a prova do fato constitutivo do direito vindicado, consubstanciada no contrato de depósito firmado entre as partes, além da indicação escorreita dos bens móveis objeto da lide, acompanhada de suas características e localização, não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, II, do Código de Processo Civil. 1.1 Revelia do réu que não conduz necessariamente à procedência do pedido, pois as alegações de fato formuladas pelo autor são inverossímeis e contradizem a prova documental constante dos autos. Inteligência dos arts. 344 c/c 345, IV, ambos do Código de Processo Civil.
2. Tendo em vista que os bens móveis deixados no imóvel locado foram alienados a terceiro, e se encontram em local desconhecido, não há como ser acolhida a pretensão de reintegração de posse em relação a eles.
3. Não havendo certeza de que os bens indicados pelo autor se encontravam no imóvel locado, e inviabilizada a avaliação, por se encontrarem em local desconhecido, correto se mostra o julgamento de improcedência do pedido de conversão da obrigação em perdas e danos.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.